Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-73.2021.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000565-73.2021.8.05.0227 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HELOISA PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ITHALA SILVA NUNES, ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, FABIO LECHUGA MARTINS APELADO: ANGELICA DAS NEVES NUNES e outros Advogado(s):ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, FABIO LECHUGA MARTINS, ITHALA SILVA NUNES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA AUTORA. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO APÓS REVOGAÇÃO DA TOLERÂNCIA. INEFICÁCIA DE PARTILHA SOBRE BEM DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AÇÃO DE USUCAPIÃO POSTERIOR QUE NÃO OBSTA A TUTELA POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO DE ALUGUÉIS POR AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE PERDAS E DANOS NO CASO CONCRETO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por Angélica das Neves Nunes e Heloísa Pereira dos Santos contra sentença proferida nos autos de ação de reintegração de posse c/c nulidade de negócio jurídico, que julgou procedente o pedido para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel objeto da lide e declarar a nulidade do item de partilha homologado em ação de dissolução de união estável que atribuiu o bem à ré Heloísa. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação exercida pela ré sobre o imóvel configura posse própria apta a impedir a reintegração ou mera detenção decorrente de comodato verbal revogado; e (ii) estabelecer se a autora faz jus ao recebimento de aluguéis mensais a título de perdas e danos pela utilização exclusiva do imóvel pela ré. III . Razões de decidir 3. A coisa julgada formada em ação de dissolução de união estável não produz efeitos em relação à autora, que não integrou a lide originária, nos termos do art. 506 do CPC. 4. A partilha de bem pertencente a terceiro revela hipótese de ineficácia absoluta em relação à legítima proprietária, legitimando a declaração de nulidade do item da partilha que dispôs sobre o imóvel. 5. A existência de ação de usucapião distribuída posteriormente não impede o julgamento da ação possessória, pois as demandas possuem causas de pedir distintas. 6. O imóvel encontra-se regularmente registrado em nome da autora desde 1994, inexistindo prova de transferência dominial válida em favor da ré ou de seu ex-companheiro. 7. A autora comprovou o exercício da posse indireta e anterior sobre o imóvel, uma vez que residia no mesmo terreno objeto da lide, ainda que posteriormente tenha sido erguida nova construção voltada para rua distinta. 7. A guia de ITBI apresentada pela ré não substitui escritura pública registrada, exigida pelos arts. 108 e 1.245 do Código Civil para transferência da propriedade imobiliária. 8. O depoimento da própria ré confirma que eventual intenção de transferência do imóvel jamais se concretizou, permanecendo o bem sob domínio da autora. 9. A entrada dos réus no imóvel decorreu de permissão da proprietária em contexto de solidariedade familiar, caracterizando comodato verbal por prazo indeterminado. 10. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, razão pela qual a ocupação permaneceu precária mesmo após longo período de permanência no imóvel. 11. A realização de benfeitorias ou construção em terreno alheio não transmuta a detenção em posse autônoma nem impede o exercício do direito possessório pela proprietária do solo. 12. O esbulho possessório restou configurado após a revogação da permissão de uso e a recusa da ré em restituir o imóvel, preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. 13. O pedido de condenação ao pagamento de aluguéis deve ser rechaçado diante da ambiguidade possessória decorrente do vínculo familiar e da permanência de controvérsia acerca da legitimidade da permanência da ré no imóvel em ação distinta. IV. Dispositivo 14. Recursos desprovidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000565-73.2021.8.05.0227, em que figuram como apelantes simultâneos ANGELICA DAS NEVES NUNES, pelo polo ativo, e HELOISA PEREIRA DOS SANTOS, pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos da Relatora. Sala de Sessões, Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora